Tribunal: TJSP
Processo: 2278696-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à reversão de decisão denegatória de tutela de urgência, que teve por objeto fornecimento de medicamento não "padronizado" pelo SUS. Fármaco sem registro na ANVISA. Não verificado de plano o cumprimento dos requisitos do Tema no 106 do STJ. Probabilidade do direito não demonstrada. Necessária dilação probatória. Decisão mantida. Recurso improvido.